Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-78.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004256-78.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.954.634/0001-20 (APELANTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM DO PROPRIETÁRIO ATUAL. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental c/c Pedido Liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa à recomposição de Área de Preservação Permanente (APP) degradada em 3.158 m2, localizada na Chácara 529, ao pagamento de R$ 7.480,08 por danos materiais e de R$ 20.000,00 por danos morais coletivos, com destinação ao Fundo do Meio Ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa apelante pode ser responsabilizada por dano ambiental ocorrido antes da aquisição da área, em razão da suposta consolidação anterior a 2008 e da alegada autoria de terceiros; (ii) avaliar a legalidade e adequação da condenação à reparação ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor da área degradada, independentemente de culpa ou autoria, conforme art. 14, §1o, da Lei 6.938/81 e Súmula 623/STJ.

4.

A consolidação de uso anterior a 22/07/2008 não afasta o dever de recuperação de APP, nos termos do art. 61-A da Lei 12.651/2012, devendo o atual detentor adotar as medidas restaurativas exigidas pela legislação ambiental.

5.

O protocolo de PRAD, desacompanhado de validação técnica ou execução efetiva, não exime o infrator da obrigação de reparar o dano, especialmente diante da inércia da empresa após notificações formais.

6.

A alegação de construção do açude por terceiros não elide a responsabilidade, pois o dever de recomposição é de natureza real, recaindo sobre quem detém o domínio ou posse da área.

7.

O dano moral coletivo ambiental prescinde de demonstração de sofrimento individual ou repulsa social, bastando a lesão a bens difusos de natureza ecológica, conforme reiterada jurisprudência do STJ (REsp 1.269.494/MG; AgInt no AREsp 2398206/MT).

8.

A fixação da indenização de R$ 20.000,00 por dano moral coletivo respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão da área degradada, a conduta omissiva da empresa e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atual proprietário de imóvel é objetivamente responsável pela recomposição de danos ambientais em APP, ainda que a degradação tenha ocorrido antes da aquisição da área.

2.

A simples apresentação de PRAD, sem execução comprovada e validação técnica, não afasta o dever de indenizar pelos danos ambientais causados.

3.

O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental independe de prova de sofrimento individual, bastando a lesão a valores ecológicos difusos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/81, art. 14, §1o; Lei 12.651/2012, art. 61-A; Lei 7.347/85, arts. 1o e 5o, §6o; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 2398206/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, DJe 02.12.2024; TJ-MT, AC 00015091220168110102, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024; TJ-MT, AC 00007727520178110101, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental c/c Pedido Liminar
, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A pretensão ministerial foi lastreada na constatação de
degradação ambiental de 3.158 m2
em Área de Preservação Permanente (APP), situada na Chácara 529, de titularidade da ora apelante. A sentença recorrida condenou a empresa à recomposição ambiental, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 7.480,08) e morais coletivos (R$ 20.000,00), com destinação dos valores ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a área desmatada estaria consolidada desde 2002, apresentando pastagens e açude supostamente implantado por terceiros, antes mesmo de sua aquisição. Afirma que sua responsabilidade estaria restrita à margem esquerda do Córrego Figueira e que protocolou Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) perante o Município.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, invocando a responsabilidade objetiva e
propter rem
do atual proprietário, a validade das provas técnicas oficiais constantes dos autos e a inadequação das alegações da parte adversa, que não comprovou a efetiva recuperação da área afetada.

Vieram os autos com vista à Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer bem fundamentado opinou pelo desprovimento do apelo, ressaltando a inequívoca caracterização do dano ambiental e o acerto da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025